Tribunal: STF
Processo: ARE 1269295
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    As recorrentes, a pretexto de cumprirem a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentaram fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.
    Transcrevo o excerto das razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “(...)
    4. REPERCURSSÃO GERAL
    Nobres Ministros, o Supremo Tribunal Federal recentemente deparou-se com a matéria em deslinde nos Mandados de Segurança 35.032 e 35.765, entre outros recursos que igualmente receberam os efeitos da liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin.
    Neste rumo, em anexo seguem as referidas decisões, comprovando que a pensão por morte recebida por filha solteira em caso de servidores militares possui repercussão geral nesse E. Supremo Tribunal Federal, devendo ter seu normal processamento, nos moldes preconizados pelo ordenamento jurídico pátrio. (...).”
    Observo, no ponto, que os precedentes em ações mandamentais indicados (MS 35.032 e MS 35.765) pela parte para estear a suposta transcendência são, por óbvio, de efeitos inter partes e que, aliás, nem discutiram a mesma controvérsia dos presentes autos, daí por que não podem, a toda evidência, sequer amparar a repercussão geral presumida de que trata o art. 1.035, § 3º, I, do CPC.
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator